Tribunal: STF
Processo: RHC 58255
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-09
Data de publicação: 1980-12-09

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. PRETENSAO VISANDO UNIFICAÇÃO DAS PENAS,
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU, PELO MENOS, REALIZAÇÃO DO EXAME A QUE
SE REFERE O ART-777 DO C.P.P.
II.RECURSO, PARCIALMENTE, PROVIDO QUANTO A ÚLTIMA PRETENSAO, FACE AO
PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL.